Tribunal: TCU
Processo: 024.221/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299920, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299920, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE NOVA IGUACU NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1298/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3404/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 223-226, com fundamento nos arts. 1o, 8 o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 024.221/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anselmo Luis Cardoso Jund (XXX.876.257-XX); Luiz Lindbergh Farias Filho (XXX.493.514-XX); Sheila Chaves Gama de Souza (XXX.906.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu - RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.